Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724035-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP AGRAVADO: DOMINGOS PEREIRA GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DAL BOSCO ADVOGADOS S.S - EPP, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001, movido por DOMINGOS PEREIRA GUIMARÃES. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora ofertada pela sociedade de advogados executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID96052378): “Trata-se de impugnação a penhora pelo qual a parte 1a executada - DAL BOSCO ADVOGADOS - aduz que os valores constritos, via SISBAJUD, referem-se a nota fiscal no valor líquido de R$13.695,03, entretanto o pagador descontou 5% sobre o valor bruto correspondente ao ISS retido na fonte que é repassado ao município de São Paulo, decorrente de contrato de honorários advocatícios, assim, ostentam caráter alimentar e, portanto, são impenhoráveis - ID. 91390145. A parte credora pugnou pela manutenção da constrição defendendo que os valores bloqueados se tratam de receita recebida pela pessoa jurídica, sendo, portanto, penhoráveis, ainda que seja uma sociedade de advogados - ID. 93564225. Decido. Pois bem, conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV). Contudo a presente verba é da titularidade da pessoa jurídica, que constituída como sociedade de advogado tem sua renda advinda sempre de contratos de honorários advocatícios. Tal é o que evidencia da documentação anexada. A nota fiscal direciona-se ao pagamento da sociedade de advogados, Isto é representa o pagamento pelos serviços prestados, como todas as demais prestações de serviço. Sendo certo que a fonte de recursos da devedora são os seus contratos de prestação de serviços advocatícios. Ao se aplicar a tese do executado passa-se a considerar que toda verba auferida pela pessoa jurídica seria impenhorável, em consequência estaria a executada blindada de pagar qualquer valor ou qualquer débito, mesmo os débitos mais essenciais. No caso dos autos, de se destacar que a dívida cobrada foi contraída para o exercício da atividade advocatícia da pessoa jurídica e seus sócios. Trata-se de débito pelo fato de a executada e seus sócios alugarem salas para exercerem sua atividade e não pagarem alugueis e acessórios da locação. Confiram-se trechos da sentença: Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por DOMINGOS PEREIRA GUIMARÃES em face de DAL BOSCO ADVOGADOS, GUSTAVO DAL BOSCO e PATRÍCIA FREYER, partes já qualificadas no processo. O autor relatou ter alugado ao primeiro réu o imóvel situado no SRTVS Qd. 701 Bl. “O” Salas 451/453 e Garagem 172 (3o Subsolo) Ed. Multiempresarial, Asa Sul, Brasília – DF, pelo prazo de 36 meses, iniciado em 7/2016. O locatário, todavia, estaria em débito quanto ao pagamento dos alugueres devidos desde agosto de 2017. (...) Com fulcro nas razões expostas, EXTINGO o processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de despejo e de rescisão contratual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil por carência de ação derivada da falta de interesse de agir, e, quanto à pretensão de cobrança, JULGO PROCEDENTE em o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 124.379,12 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e doze centavos). A verba locatícia tem como objeto custear as despesas essenciais ao locador. O locador deixa de usar imóvel e o aluga para os locatários, a fim de receber valores para prover seu próprio sustento. A referida orientação confere tratamento processual isonômico, uma vez que concilia o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado como o direito do devedor a honrar com o débito do modo menos oneroso e com a preservação de sua dignidade. Negar que o credor da locação possa receber o valor dos alugueis, ao argumento que os créditos recebidos pela inquilina pessoa jurídica são sempre impenhoráveis, seria negar-se a própria validade eficácia do contrato de locação. De outra banda, a indicação de que os honorários seriam para um dos coo-executados específicos contraria a própria declaração tributária constante da nota fiscal. Demais disso, os sócios também constam do polo passivo e são solidariamente responsáveis pelos débitos da locação que possibilitou o exercício de suas atividades no Distrito Federal. Logo, restando demonstrada que a verba é destinada à pessoa jurídica e que tal verba deve ser utilizada para o pagamento das despesas e dívidas que são essenciais ao próprio exercício da atividade laborativa, pela pessoa jurídica e pelos sócios coo-executados que a constituem, como o foi o aluguel para as salas comerciais no Distrito Federal, resta evidente a penhorabilidade da verba. Assim, indefiro a impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará ao credor dos valroes penhorados.” Nesta sede, a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça para o ato de interposição do presente recurso. Apresenta o “demonstrativo de rendimento anual de 2020, conforme as notas fiscais de prestação de serviços emitidas no ano fiscal anterior (o que será objeto da declaração do IRPJ-2021), com faturamento anual bruto de R$330.388,22, que corresponde ao valor médio mensal de R$27.573,51”. Alega ser evidente que “o faturamento bruto não se trata de lucro, pois necessários descontar os impostos e todas as despesas, para quem sabe sobrar algo para distribuição dos sócios”. Esclarece que “o baixo faturamento acima mencionado está na faixa do enquadramento ao MEI e Simples Nacional”. Argumenta que, diante dos rendimentos demonstrados, não tem condições de arcar com as custas judiciais sem que comprometa a sua subsistência e a dos seus sócios. Afirma que, com base nestes mesmos fatos, obteve o deferimento da gratuidade judiciária em sede de recurso extraordinário. Quanto ao mérito recursal, narra que “a sociedade de advogados (Dal Bosco), que tem como únicos sócios Patrícia Freyer e Gustavo Dal Bosco, teve o valor de R$12.965,43 bloqueado no dia 12/03/2021 para pagamento parcial dos alugueres de locação de imóvel”. Alega que o valor bloqueado foi o único recebível no período de trinta dias e que se trata de honorários advocatícios contratuais, consequentemente verba de natureza alimentar, impenhorável, e destinado à subsistência do próprio negócio, dos sócios e de sua família. Sustenta que, “assim como das pessoas físicas, são igualmente impenhoráveis os créditos de honorários nominais à sociedade (caso dos autos), sejam eles de origem contratual, sucumbencial ou arbitramento, já que o §15 do art. 85, do CPC, equiparou-os àqueles fixados em favor da pessoa física do advogado, assim como o art. 833, inciso IV do mesmo Código garantido genericamente a impenhorabilidade dos ‘honorários profissionais liberais’ – conceito no qual se incluem os honorários devidos às sociedades de advogados”. Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que os honorários advocatícios, inclusive os pertencentes às Sociedades, possuem natureza alimentar, sejam contratuais ou sucumbenciais”. Defende que “essa natureza (verba alimentar) já havia sido estabelecida pelos Tribunais e na Súmula vinculante 47 do STF” e que “dessa natureza decorre igualmente a impenhorabilidade, pois se equipara a salário, para esse fim”. Acrescenta que “há penhora em rosto de autos de créditos que o escritório tem perante terceiros (ID 69100117)), ex-clientes que não honraram com o pagamentos dos honorários advocatícios, motivo de toda essa situação calamitosa, que evidentemente não se escolhe ou busca, mas que certamente será superada com os futuros recebimentos dos numerários em litígio”. Argumenta que “não se pode dar ao caso tratamento isonômico, tendo em vista que o agravado não comprovou nos autos tratar-se de único imóvel alugado de sua titularidade, conforme petição contida no ID 96052378”. Pede o provimento do recurso, “para declarar ser os valores bloqueados da Sociedade de Advogados verbas alimentares impenhoráveis, liberando-se os valores em prol da sociedade nos termos dos art. 85, §14 e §15 e art. 833, inciso IV, todos do Código de Processo Cível”. Requer, subsidiariamente, que “seja limitado o valor penhorado a 30% do valor recebível descrito na nota fiscal, liberando-se o saldo em prol da sociedade, tendo em vista a natureza de verba alimentar dos valores recebíveis pela sociedade de advogados” (ID27632755). É o relatório. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. No que diz respeito às pessoas jurídicas, faz-se necessária a efetiva comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que demonstrem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades. Confira-se o Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, o documento de ID27632754 é insuficiente para aferir se agravante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com o recolhimento do preparo recursal. Segundo o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC: “§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [...] §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Isto posto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (extratos atualizados de todas as contas bancárias da pessoa jurídica, última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intime-se. Brasilia, 28 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator